Tribunal: TJSP
Processo: 1003139-82.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. RMC. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 10.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando regularidade da contratação e ausência de falha na prestação de serviços. Alegação,

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. DECLARATÓRIA. RMC. INEXISTÊNCIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. SENTENÇA QUE DECLARA A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO E DETERMINA A RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 10.000,00.
1. OBJETO RECURSAL: Insurgência do réu, alegando regularidade da contratação e ausência de falha na prestação de serviços. Alegação, ainda, de inadequação da ordem de devolução em dobro.
2. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Afastada. Banco que não se desincumbiu do ônus probatório, considerando que a perícia grafotécnica afastou a autenticidade da assinatura aposta no instrumento (CPC/15, art. 429, II).
3. DANOS MORAIS. Configurados. Mantido o valor arbitrado, que se mostra condizente com a razoabilidade e com a proporcionalidade.
4. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. Afastada. Contrato questionado que foi firmado em 2017, sendo inaplicável a restituição em dobro prevista no Parágrafo único do art. 42 do CDC, em razão da modulação dos efeitos da tese firmada no C. STJ (EREsp 1.413.542).
5. RECURSO NÃO CONHECIDO QUANTO AO PEDIDO REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DO ONUS DA PROVA. PROVIMENTO PARCIAL, NA PARTE CONHECIDA.